Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DOCUMENTO SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, por considerar que o documento apresentado não é hábil a embasar a ação, por ausência de assinatura da parte devedora com certificação digital ICP-Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil como prova escrita apta a embasar ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A assinatura eletrônica apresentada, embora não certificada pela ICP-Brasil, contém elementos que permitem a identificação do signatário, como nome, CPF e forma de assinatura (“mobile PF”).
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, admite a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas, desde que aceitas pelas partes.
3. O art. 107 do Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo disposição legal expressa.
4. A documentação apresentada é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e viabilizar o prosseguimento da ação monitória.
5. A extinção do feito sem apreciação do mérito, por ausência de certificação digital, é indevida diante da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil é válida para instruir ação monitória, desde que contenha elementos que permitam a identificação do signatário e seja aceita pelas partes. 2. A extinção do feito por ausência de certificação digital é indevida quando presentes documentos hábeis à demonstração da relação jurídica."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incs. I e VI; CC, art. 107; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704715-54.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14.11.2023.